Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-13.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800567-13.2020.8.14.0040
APELANTE: GENY SILVA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

3.

Em preliminar, o recorrente alega que é devido o sobrestamento do feito em razão da ADI n.º
5.090/DF. Todavia, a temática debatida na presente demanda relaciona-se ao vínculo precário e, consequentemente, o dever de pagar o FGTS correspondente ao período laborado.

4.

Desse modo, a discussão quanto à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório, não causando qualquer obstáculo à continuidade dos autos.

5.

Quanto à alegação de que o cumprimento da obrigação deve ocorrer através do depósito em conta vinculada ao trabalhador e que o índice a ser aplicado é a TR, averígua-se que não merece acolhida, pois a sentença taxativamente impôs a aplicação da TR e, como nunca fora efetuado depósito em conta, o pagamento deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização.

6.

Apelação e Reexame necessário conhecidos e não providos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de cobrança ajuizada em desfavor do apelante, declarando nulo o contrato de trabalho realizado entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS dos últimos cincos anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação.

A Recorrente aduz, preliminarmente, que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI n.º 5090/DF,

determinou a suspensão dos feitos que
discutem a incidência da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Alega que a contratação da recorrida se deu em consonância com os dispositivos constitucionais e com a legislação municipal, que respaldam a contratação por tempo determinado.

Argumenta que, tendo em vista a celebração de contrato administrativo por tempo determinado, é indevida
a aplicação do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Por fim, sustenta que, sendo o caso de manter-se a condenação de pagamento das parcelas do FGTS, o atendimento da obrigação deve seguir o comando do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, ou seja, através de depósitos em conta vinculada ao trabalhador e o índice a ser aplicado é a TR.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas (I
d. 3807803).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-los.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida laborou para o Município de Parauapebas no período de 06/2000 a 06/2018, exercendo a função de Professora.

Constato ser incontroverso que a relação jurídica se estabeleceu com a celebração de contrato por prazo determinado, com sucessivas prorrogações.

A demanda seguiu adequadamente a sua ordem processual, culminando em sentença de parcial procedência.

Preliminarmente, quanto à alegação de suspensão dos processos determinada pela na

ADI n.º 5090/DF, pondero que
a decisão que definiu a mencionada suspensão refere-se aos processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Veja-se:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Destarte, vislumbro que a discussão da referida ADI se relaciona sobre rentabilidade do FGTS, e nos presentes autos
a matéria em discussão não é essa, mas sim o direito a perceber valores de FGTS.

Assim sendo, inexiste motivo impeditivo para a regular continuidade do processo, e enquanto a controvérsia não for definitivamente solucionada pelo STF, a melhor solução é fixar a correção com base no Tema 731 do STJ
[2]
.

Preliminar rejeitada.

No que tange ao mérito, entendo que
nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[3]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[4]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, não obstante a possível irregularidade na forma de contratação, verifico que o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito

ao recebimento dos valores de FGTS.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RETRATAÇÃO. FGTS E SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

2. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).

3. Em juízo de retratação apelação conhecida e parcialmente provida, mantida a sentença
quanto ao FGTS e saldo salarial, com a incidência da prescrição quinquenal
, afastando-se a condenação quanto ao recolhimento previdenciário. (2017.04319793-26, 181.543, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DEVIDOS.

ENTENDIMENTO DO STJ. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO FUNDEB. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 308 DO STF
. RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR. DESCABIDA.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

3- Apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado;

4- Inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito do apelado de receber as verbas remuneratórias relativas ao

período trabalhado apontado na exordial, como pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito;

5-
Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o STF no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser parcialmente reformada a sentença para julgar procedente apenas o pedido de pagamento do saldo de salário não pago em relação aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011;

6- Regendo-se pelo princípio da impessoalidade, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, bem ainda não é possível a imposição de penalidade ao administrador público, de forma pessoal, conforme decidido no REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/06/2014;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame sentença parcialmente reformada. (2017.04104809-25, 181.925, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Quanto à alegação de que o cumprimento da obrigação deve seguir o comando do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, averiguo que a sentença vergastada taxativamente impôs a aplicação da TR.

Todavia, no aspecto do depósito dos valores de FGTS, concluo que o pagamento deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00320145520148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. ?RECLAMATÓRIA TRABALHISTA?. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. RENOVAÇÕES CONTÍNUAS E SUCESSIVAS POR MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EFEITOS JURÍDICOS. FGTS. INDENIZAÇÃO. 1. Não há se falar em carência de ação quando patente o interesse de agir, tanto no viés da necessidade quanto da utilidade da intervenção judicial postulada. Igualmente não procede a impossibilidade jurídica do pedido quando inexiste vedação no ordenamento jurídico para a pretensão vindicada em juízo. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, julgado em regime de repercussão geral em 15/09/2016, reafirmou que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, todavia ressalvou a percepção do saldo de salário e do FGTS, sendo este devido por força do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por ele já declarado constitucional. 3. Tratando-se de contratação sob o regime estatutário, inexiste conta vinculada aberta em nome do servidor e, obviamente, depósitos a serem sacados, razão pela qual o ente público deve ser condenado a indenizá-lo pela quantia correspondente ao FGTS do período devido, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. APELAÇÕES CÍVEIS E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDOS. DESPROVIDAS AS PRIMEIRAS E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 00761989320158090174 SENADOR CANEDO, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 12/06/2018, Senador Canedo - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 12/06/2018)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
assim como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e pelas razões expostas mantenho a sentença em sua integralidade.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1614874

SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

[3]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[4]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 28/04/2021